Tribunal: TCU
Processo: 005.740/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6224/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 27/2/2020, da deliberação recorrida, o Acórdão 8702/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão Ordinária de 17/9/2019, inserido na Ata no 33/2019-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 15/3/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição daquele recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do multicitado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 277, inciso I; e caput e §2o, 285; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Joao da Cruz Ferreira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 005.740/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao da Cruz Ferreira (XXX.655.523-XX). 1.2. Recorrente: Joao da Cruz Ferreira (XXX.655.523-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São José dos Basílios-MA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.